Tribunal: CARF
Processo: 11065.000195/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2004
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de matérias, arguições e alegações que envolvam matérias de cunho constitucional. Inteligência da Súmula CARF no 2.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2004
PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES. ISONOMIA.
As deduções da base de cálculo do PIS são aquelas enumeradas taxativamente na lei, descabendo ao julgador administrativo avaliar o cabimento da aplicação de base de cálculo diversa, não prevista expressamente na legislação.
Lançamentos perpetrados que adotaram base de cálculo apurada de acordo com as prescrições legais devem ser mantidos, não havendo o que se falar em quebra de isonomia por eventual comparação com outros segmentos econômicos que têm normas específicas e diferentes daquelas a que se submete a recorrente.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES. ISONOMIA.
As deduções da base de cálculo da COFINS são aquelas enumeradas taxativamente na lei, descabendo ao julgador administrativo avaliar o cabimento da aplicação de base de cálculo diversa, não prevista expressamente na legislação.
Lançamentos perpetrados que adotaram base de cálculo apurada de acordo com as prescrições legais devem ser mantidos, não havendo o que se falar em quebra de isonomia por eventual comparação com outros segmentos econômicos que têm normas específicas e diferentes daquelas a que se submete a recorrente.
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
A partir de 1o de outubro de 2002, para a efetivação de compensação de créditos relativos a tributos ou contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com débitos próprios, passou a ser obrigatória a entrega da Declaração de Compensação.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Inteligência da Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000195/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.334 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
GUKI PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2004
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de matérias, arguições e
alegações que envolvam matérias de cunho constitucional. Inteligência da
Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2004
PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES. ISONOMIA.
As deduções da base de cálculo do PIS são aquelas enumeradas taxativamente
na lei, descabendo ao julgador administrativo avaliar o cabimento da aplicação
de base de cálculo diversa, não prevista expressamente na legislação.
Lançamentos perpetrados que adotaram base de cálculo apurada de acordo com
as prescrições legais devem ser mantidos, não havendo o que se falar em
quebra de isonomia por eventual comparação com outros segmentos
econômicos que têm normas específicas e diferentes daquelas a que se submete
a recorrente.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES. ISONOMIA.
As deduções da base de cálculo da COFINS são aquelas enumeradas
taxativamente na lei, descabendo ao julgador administrativo avaliar o
cabimento da aplicação de base de cálculo diversa, não prevista expressamente
na legislação.
Lançamentos perpetrados que adotaram base de cálculo apurada de acordo com
as prescrições legais devem ser mantidos, não havendo o que se falar em
quebra de isonomia por eventual comparação com outros segmentos
econômicos que têm normas específicas e diferentes daquelas a que se submete
a recorrente.
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
A partir de 1o de outubro de 2002, para a efetivação de compensação de
créditos relativos a tributos ou contribuições administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil com débitos próprios, passou a ser obrigatória a
entrega da Declaração de Compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000195/2009-04
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000195/2009-04

MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Inteligência da Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não
conhecer do recurso voluntário na parte em que se reporta a matérias de cunho constitucional e
objeto de Súmulas deste Conselho e, ii) na parte conhecida, a ele NEGAR PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000195/2009-04

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/POA, sessão de 29 de março de 2012 (fls.
312/320)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele Colegiado de 1o
Piso (fls. 216/250) e manteve os lançamentos de IRPJ/CSLL/PIS e COFINS perpetrados pelo
Fisco (fls. 185/214):
DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo a acusação fiscal (RAF – fls. 176/184), estas foram as infrações
detectadas:
“Em 21/01/2009, através do Termo de Constatação e Intimação (fls.159 a 162)
abaixo transcrito, intimamos o fiscalizado a manifestar-se das constatações da
fiscalização.
O contribuinte ao apresentar as DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS — DCTF(s), correspondentes ao ano-calendário de
2004, declarou como devido para o IRPJ e as contribuições para a CSLL, o PIS
e a COFINS, valores divergentes dos constantes nos cálculos, que estão
descritos na coluna de valores devidos da tabela abaixo.

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000195/2009-04

(...)
Assim, considerando que o contribuinte apresentou A SRF Declaração de
informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ, relativa ao ano-
calendário de 2004, pela sistemática do Lucro Presumido procedeu-se ao
lançamento dos tributos e contribuições devidos sobre as diferenças apuradas,
conforme demonstrado no presente relatório, que não foram oferecidas a
tributação.
4- DAS MULTAS APLICADAS
Para o tipo de irregularidade apurada, efetuamos o lançamento de oficio com a
aplicação das multas devidas conforme determinação legal, multa de 75%
conforme determina o inciso I do artigo 957 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99 — Decreto 3.000 (art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96).
5- CONCLUSÕES
Diante destes fatos e das irregularidades fiscais constatadas no curso da ação
fiscal, lavramos o presente Auto de Infração com a exigência dos impostos que
não foram recolhidos pelo contribuinte no ano-calendário de 2004, acrescidos
de multa e juros de mora de acordo com a legislação vigente”.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000195/2009-04

Cientificada dos lançamentos, a contribuinte interpôs impugnação apenas
parcial (não houve oposição aos lançamentos de IRPJ e CSLL), assentando (fls. 49/54):
a) que a Constituição Federal é um complexo de normas de hierarquia
superior, estabelecendo quais são os seus órgãos e suas respectivas
competências, bem como os direitos fundamentais dos cidadãos e os
limites ao poder de tributar. Desse modo, não pode o legislador
estabelecer normas que sejam incompatíveis com a ordem
constitucional.
b) no caso do PIS/Pasep e da Cofins, o legislador estabeleceu
sistemática de cálculo da base dessas contribuições que proporciona
um privilégio a uma classe empresarial (instituições financeiras).
Portanto, não resta alternativa senão estender o benefício concedido
às instituições financeiras para as demais pessoas jurídicas, na qual se
enquadra.
c) não há como ter, por exemplo, desigualdade no tratamento tributário
de um banco comercial e uma transportadora. Não há diferenciação
entre essas atividades a ponto que se excepcione o princípio
constitucional da isonomia. Sobre o assunto, cita obras de diversos
autores e jurisprudência do poder judiciário.
d) com base nas planilhas anexas, constata-se que vem recolhendo o
PIS/Pasep e o PIS sem as devidas exclusões a que tem direito. Assim,
não resta dúvida acerca do direito ao crédito correspondente aos
pagamentos efetuados a maior desde aquela competência até os dias
atuais.
e) é inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, que
majorou a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, eis que o
legislador infraconstitucional não possuía competência para instituir
essas contribuições sobre a receita bruta. Além de extrapolar os
limites outorgados pela Constituição Federal, violou o art. 110 do
Código Tributário Nacional, na medida em que desvirtuou
completamente o conceito de faturamento. Sobre o assunto, cita o
ADIn no 1.331 do STF.
f) a aplicação da taxa SELIC é ilegal e inconstitucional, pois essa taxa
não pode ser utilizada para efeitos de cálculo dos juros moratórios
tributários que são diferentes dos remuneratórios. Também, é ilegal a
cobrança em percentual superior a 1% ao mês.
g) a multa de 75% é inconstitucional, eis que não obedece os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo caráter confiscatório.
Sobre o assunto, cita obras de diversos estudiosos e jurisprudência
judicial.
DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da 1a Turma da DRJ/POA, a Turma Julgadora
delimitou o litígio alertando: “como visto, a impugnação é parcial. Não foram impugnados os valores
de R$ 5.146,83 referente ao IRPJ (somente imposto) e R$ 4.609,65 referente à CSLL (somente
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000195/2009-04

contribuição). Desse modo, permanece em litígio a multa de 75%, os juros de mora e os valores de R$
19.460,49 e R$ 92.833,57, referentes ao PIS/Pasep e a Cofins (valor original mais multa e juros),
respectivamente”.
Na sequência, referenciando-se à Súmula CARF no 2, afastou as arguições
acerca de constitucionalidade e legalidade das normas legais e, quanto ao mérito, no que tange
aos lançamentos exclusivamente de PIS e de COFINS, decidiu:
“2 Dos lançamentos PIS/Pasep e Cofins
Requer o Contribuinte a isonomia de tratamento para a apuração do PIS/Pasep
e Cofins que é dada às instituições financeiras.
Em relação a esse pleito, cabe esclarecer que a autoridade tributária deve
aplicar a legislação adequada para a atividade desenvolvida pelo Contribuinte,
não tendo competência para decidir sobre questões envolvendo o princípio da
isonomia. A Secretaria da Receita Federal, como órgão da Administração
Direta da União, não é competente para decidir a inconstitucionalidade de
norma legal, cabendo-lhe, mediante ação administrativa, aplicar a lei
tributária ao caso concreto. Não cabe ao julgador administrativo avaliar o
cabimento da aplicação de base de cálculo diversa, não previsto expressamente
em lei, com base em suposta isonomia com outros contribuintes.
Apesar de não apreciada a argüição de suposta ofensa ao princípio da
isonomia, constata-se que na situação em tela inexiste a mácula apontada. É
que o Contribuinte, desenvolvendo atividade comercial, não pode usufruir das
deduções próprias das instituições financeiras, eis que as especificidades
presentes na atividade destas estão ausentes na atividade daquela. Para fins de
determinação da base de cálculo do PIS/Pasep e para a Cofins, exclui-se da
receita bruta apenas o que está previsto na lei.
Por outro lado, as compensações pleiteadas pelo Contribuinte não podem ser
analisadas neste processo.
Ocorre que com a edição da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002,
art. 49, que foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
promoveu-se alterações no instituto da compensação, entre as quais a
obrigatoriedade de efetuar a entrega da declaração, na qual deve constar
informação relativa aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.
Este novo procedimento foi inicialmente normatizado pela RFB através da
Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, também já
alterada por dispositivos posteriores. Sobre a matéria, assim dispõem o art. 21,
§ 1o, e art. 45 dessa instrução normativa:
(...)
Portanto, a partir de 1o de outubro de 2002, para compensar débitos de
quaisquer tributos ou contribuições administrados pela RFB com créditos
tributários, é obrigatória a entrega da Declaração de Compensação.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000195/2009-04

Posteriormente, com a edição da IN RFB no 320, de 11 de abril de 2003, o
pedido de restituição e a declaração de compensação deve ser feito, pelo
Contribuinte, obrigatoriamente, mediante a utilização do Programa Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação
(programa PER/DCOMP).
O pleito do Contribuinte foi efetuado na impugnação, em 27/02/2009, quando a
efetivação da compensação devia ser feita por intermédio da Declaração de
Compensação, gerada a partir do Programa PERD/DCOMP, procedimento
esse que não foi comprovado. Independentemente da exatidão ou não das
planilhas trazidas aos autos na impugnação, é importante enfatizar que a
eventual compensação de valores pagos a maior é um direito, quando
reconhecido como tal, que pode ou não ser exercido pelo Contribuinte.
Não se inclui na competência deste órgão julgador apreciar o pleito do
Contribuinte. Somente caberia a apreciação do pleito se tivesse apresentado a
DCOMP e a manifestação de inconformidade contra eventual decisão do
Delegado da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição.
Portanto, enquanto não instaurado o litígio, em razão de eventual
indeferimento do pedido de compensação formulado pelo Contribuinte junto à
autoridade competente para analisá-lo, não cabe manifestação deste órgão
julgador.
Diante do exposto, os valores lançados a título de PIS/Pasep e de Cofins,
devem ser mantidos.
3 Da multa de ofício e da taxa SELIC
Em relação as alegações de ilegalidade e de inconstitucionalidade de leis, e a
supostas ofendas à princípios constitucionais, destaca-se que essa matéria já
foi tratada no item “1” desse voto, sendo decido que essas questões não podem
ser analisadas pelo julgador da esfera administrativa.
No presente caso, as exigências do IRPJ e das contribuições foram de ofício,
pois o Contribuinte não atendeu ao disposto no art. 138 do Código Tributário
Nacional CTN, verbis:
(...)
Como vimos, a condição fundamental para a exclusão da responsabilidade é o
pagamento do tributo devido e dos juros de mora ou o depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa antes do início do procedimento de
ofício.
No presente caso, constatado que o Contribuinte não satisfez a condição
prevista no citado art. 138 do CTN, cabe o lançamento com a penalidade
própria do procedimento de ofício, ou seja, com multa de ofício.
Registre-se, que sempre que apurarem infração às disposições do RIR/1999, os
Auditores-Fiscais da Receita Federal devem lavrar o competente Auto de
Infração, exigindo o tributo que deixou de recolher espontaneamente com o
acréscimo da multa de ofício (art. 926 do RIR/1999).
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000195/2009-04

No presente caso, a multa de ofício foi aplicada corretamente sobre os valores
do imposto de renda e contribuições não recolhidas, tendo por amparo legal o
art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996 (redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488, de 2007), a seguir transcrito:
(...)
Portanto, a multa de ofício no percentual de 75% deve ser mantida, não
podendo ser afastada ou reduzida.
Quanto aos juros moratórios equivalentes à taxa SELIC, também não podem
ser acolhidas as alegações da defesa.
Os juros moratórios foram aplicados nos exatos termos do art. 13 da Lei n.o
9.065, de 1995, que determinou a aplicação de percentual equivalente a taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente.
Sobre a matéria, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já
pacificou a cobrança dos juros equivalentes a taxa SELIC por meio da Súmula
no 4, cujo teor é o seguinte:
(...)
Portanto, as alegações do Contribuinte são improcedentes, devendo ser
mantida a exigência dos juros calculados com base na taxa SELIC sobre o
imposto de renda e contribuições apurados nos Autos de Infração constantes
neste processo.
4 Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de: a) manter os Autos de Infração do
PIS/Pasep e da Cofins; b) manter a multa de 75% e os juros equivalentes à taxa
SELIC; c) declarar a definitividade, na esfera administrativa, dos valores
lançados a título do IRPJ e de CSLL (valores originais)”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2004
BASE DE CÁLCULO. ISONOMIA
Devem ser mantidos os lançamentos do PIS/Pasep e da Cofins, quando
se verifica que a autoridade tributária se restringiu a calcular a base de
cálculo de acordo com a legislação, não cabendo ao julgador
administrativo avaliar o cabimento da aplicação de base de cálculo
diversa, não previsto expressamente em lei, com base em suposta
isonomia com outros contribuintes.
PIS/PASEP. COFINS. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÕES
As deduções da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins são aquelas
enumeradas taxativamente na lei, não cabendo interpretações extensivas
ou a aplicação da isonomia.
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000195/2009-04

A partir de 1o de outubro de 2002, para a efetivação de compensação
pelo Contribuinte de créditos relativos a tributos ou contribuições
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com débitos
próprios, passou a ser obrigatória a entrega da Declaração de
Compensação.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS LEGAIS
As autoridades administrativas não podem negar aplicação às leis
regularmente emanadas do Poder Legislativo. O exame da
constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada ao Poder Judiciário.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Os princípios constitucionais tributários são endereçados aos
legisladores e devem ser observados na elaboração das leis tributárias,
não comportando apreciação por parte das autoridades administrativas
responsáveis pela aplicação destas, seja na constituição, seja no
julgamento administrativo do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício é de aplicação obrigatória em todos os casos de
exigências de impostos e contribuições decorrentes de lançamento de
ofício, não podendo ser dispensada ou reduzida por falta de previsão
legal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora
equivalentes a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC, não podendo a autoridade administrativa deixar de aplicá-la.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Novamente inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
342/374), aduzindo praticamente de forma literal o quanto havia esposado na peça inaugural de
defesa apresentada perante a Turma Julgadora de 1a Instância e finalizou (RV – fls. 374):

É o relatório do essencial em apertada síntese.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000195/2009-04

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
21/05/2012 – fls. 340/341 – protocolização do RV em 04/06/2012 – fls. 342), a recorrente se faz
representar por sua sócia e administradora, na forma de seu Contrato Social (fls. 375/378), e os
demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e parcialmente
dele conheço.
Inicialmente, confirmo a delimitação da lide, circunscrevendo a discussão
apenas ao PIS e à COFINS, tendo em conta que os lançamentos de IRPJ e de CSLL não foram
objeto de impugnação inaugural perante a DRJ, conforme expressamente apontado pelo Relator
naquela Instância (fls. 316)2, estando os débitos sob controle no Processo no 13056.720194/2012-
10:

Inicialmente, embora já afastado pela decisão recorrida, a contribuinte insiste
em suscitar questões que envolvem matérias de cunho constitucional e legal, como isonomia e
confisco, temas que irremediavelmente fogem à competência deste Colegiado Administrativo
apreciar ou perquirir, dado este controle ser da alçada exclusiva do Poder Judiciário, nos termos
do art. 102, incisos I, “a” e III, “b” e § 1o, da Constituição Federal.
Desse modo, questionamentos de ordem constitucional e legal sequer devem
ser conhecidos, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2

2 “Como visto, a impugnação é parcial. Não foram impugnados os valores de R$ 5.146,83 referente ao
IRPJ (somente imposto) e R$ 4.609,65 referente à CSLL (somente contribuição).
Desse modo, permanece em litígio a multa de 75%, os juros de mora e os valores de R$ 19.460,49 e R$
92.833,57, referentes ao PIS/Pasep e a Cofins (valor original mais multa e juros), respectivamente”.

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000195/2009-04

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, nesse ponto, não conheço do recurso voluntário.
Quanto aos demais aspectos presentes no RV, muitos deles ainda se reportam a
temas constitucionais e legais e, na forma atrás discorrida, sequer deveriam ser conhecidos.
Todavia, como no seu seio existem outros argumentos, passo a analisá-los, até para que não se
possa alegar omissão no julgamento.
São três temas que se alinham neste patamar:
1. a suposta não obediência ao princípio da isonomia que haveria entre a
legislação específica para a área financeira (bancos) e os outros segmentos
empresariais em relação ao PIS e à COFINS;
2. a multa de 75% seria confiscatória;
3. a taxa Selic seria inaplicável para cálculo do juros de mora.
Inicio pelo primeiro deles.
Rebela-se a recorrente em seu RV (e já havia se rebelado na impugnação)
contra o que chama de tratamento desigual para a apuração e recolhimento do PÌS/COFINS entre
segmentos econômicos, vedado pela Constituição, no caso, bancos e instituições financeiras de
um lado e as demais atividades de outro.
Abstraindo-se as discussões de cunho constitucional (vedadas) resta claro pela
leitura da legislação, reproduzida pela própria interessada em suas peças recursais, que, por
desenvolver atividade comercial, não pode usufruir das deduções próprias das instituições
financeiras, eis que as especificidades presentes nas atividades destas estão ausentes na
atividade daquela. No seu caso, para fins de determinação da base de cálculo do PIS e da
COFINS, exclui-se da receita bruta apenas o que está previsto na lei.
Veja-se (Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1.998, com destaques acrescidos):
CAPÍTULO I
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS
Art. 2°As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas
pelas pessoas jurídicas de direito privado, serão calculadas com
base no seu faturamento, observadas a legislação vigente e as
alterações introduzidas por esta Lei. (Vide Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2ocompreende a receita
bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
§ 1o (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000195/2009-04

§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das
contribuições a que se refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados
como perda, que não representem ingresso de novas receitas, o
resultado positivo da avaliação de investimento pelo valor do
patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
participações societárias, que tenham sido computados como receita
bruta; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - (Revogado pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
IV - as receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens
do ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado
ou intangível; e (Redação dada pela Lei no 13.043 de 2014)
(Vigência)
V - (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
VI - a receita reconhecida pela construção, recuperação, ampliação
ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo
intangível representativo de direito de exploração, no caso de
contratos de concessão de serviços públicos. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 3o (Revogado pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 4o Nas operações de câmbio, realizadas por instituição
autorizada pelo Banco Central do Brasil, considera-se receita
bruta a diferença positiva entre o preço de venda e o preço de
compra da moeda estrangeira.
§ 5oNa hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1odo art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os
efeitos da COFINS, as mesmas exclusões e deduções facultadas
para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para
o PIS/PASEP.
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além das exclusões e deduções
mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir: (Incluído pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos
de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas
de crédito: (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000195/2009-04

a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de
recursos de instituições de direito privado; (Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
c) deságio na colocação de títulos; (Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de
hedge; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
II - no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às
indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente
pago, deduzido das importâncias recebidas a título de cosseguro e
resseguro, salvados e outros ressarcimentos. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e
fechadas, os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras
destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão,
pecúlio e de resgates; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001)
IV - no caso de empresas de capitalização, os rendimentos auferidos
nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de resgate de
títulos. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 7o As exclusões previstas nos incisos III e IV do § 6o restringem-
se aos rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos
ativos garantidores das provisões técnicas, limitados esses ativos ao
montante das referidas provisões. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 8o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, poderão ser deduzidas as despesas de
captação de recursos incorridas pelas pessoas jurídicas que
tenham por objeto a securitização de créditos: (Incluído pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - imobiliários, nos termos da Lei no 9.514, de 20 de novembro de
1997; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
II - financeiros, observada regulamentação editada pelo Conselho
Monetário Nacional. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001)
III - agrícolas, conforme ato do Conselho Monetário Nacional.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000195/2009-04

§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, as operadoras de planos de assistência à
saúde poderão deduzir: (Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
I -co-responsabilidades cedidas; (Incluído pela Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001)
II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à
constituição de provisões técnicas; (Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos
ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas
a título de transferência de responsabilidades. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às
indenizações correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o
inciso III do § 9o entende-se o total dos custos assistenciais
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida
pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra
operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade
assumida. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013)
§ 9o-B. Para efeitos de interpretação do caput, não são considerados
receita bruta das administradoras de benefícios os valores devidos a
outras operadoras de planos de assistência à saúde. (Incluído pela
Lei no 12.995, de 2014)
§ 10. Em substituição à remuneração por meio do pagamento de
tarifas, as pessoas jurídicas que prestem serviços de arrecadação de
receitas federais poderão excluir da base de cálculo da Cofins o
valor a elas devido em cada período de apuração como
remuneração por esses serviços, dividido pela alíquota referida no
art. 18 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003. (Incluído pela Lei
no 12.844, de 2013)
§ 11. Caso não seja possível fazer a exclusão de que trata o § 10 na
base de cálculo da Cofins referente ao período em que auferida
remuneração, o montante excedente poderá ser excluído da base de
cálculo da Cofins dos períodos subsequentes. (Incluído pela Lei no
12.844, de 2013)
§ 12. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda disciplinará o disposto nos §§ 10 e 11, inclusive quanto à
definição do valor devido como remuneração dos serviços de
arrecadação de receitas federais. (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013)
§ 13. A contribuição incidente na hipótese de contratos, com prazo
de execução superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada
ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços a
serem produzidos será calculada sobre a receita apurada de acordo
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000195/2009-04

com os critérios de reconhecimento adotados pela legislação do
imposto sobre a renda, previstos para a espécie de operação.
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 14. A pessoa jurídica poderá excluir da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a
receita decorrente da alienação de participação societária o valor
despendido para aquisição dessa participação, desde que a receita
de alienação não tenha sido excluída da base de cálculo das
mencionadas contribuições na forma do inciso IV do § 2o do art. 3o.
(Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) (Vigência)
Observe-se, sem maiores dificuldades, que o legislador, por motivos que
envolvem política de Estado, entendeu pela diferenciação na forma de apurar e recolher as
contribuições, uma englobando as atividades em geral, basicamente indústria, comércio e
prestação de serviços (artigo 2o, § 2o) e outra (no que interessa) dizendo respeito ao segmento
financeiro, aí inclusos os bancos, instituições, empresas de seguro, capitalização, previdência
privada, securitização de crédito, etc. (artigo 2o, §§ 3o a 8o), além de outras, por exemplo,
empresas operadoras de planos de saúde (ibidem, § 9o).
Ou seja, razões de macroeconomia que longe estão de poder ser discutidas
nesta esfera na qual se deve observar a norma legislativa vigente e em plena eficácia.
Se a recorrente entende (como parece ser o caso) que tal norma é ilegal,
inconstitucional, imoral, injusta, deve buscar o caminho do judiciário para expor seus
argumentos e tentar reverter sua aplicação. Ou, aguardar nova norma legislativa que revogue ou
altere a atual.
Neste momento é esta norma que está em vigor e ela é clara em exprimir a
diferença de tratamento, cabendo aos Conselheiros deste Tribunal Administrativo tão
somente a sua plena observância.
Assim, afasto o pedido da recorrente e nego provimento ao RV nesta parte.
Quanto ao segundo ponto aventado no RV (multa de ofício de 75%), melhor
sorte não colhe a recorrente.
A esse respeito, a multa de ofício a ser aplicada em lançamentos derivados de
procedimentos fiscais submete-se aos ditames da Lei no 9.430/1996, corretamente assumida pelo
Auditor Fiscal nos autos em questão:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000195/2009-04

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a” pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b” com nova redação pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea “c” com nova redação pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art.
6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou benefício fiscal.
Como visto do dispositivo transcrito, para a aplicação da multa no patamar de
75% basta a constatação, em procedimento de ofício, de infração à legislação tributária da qual
resulte falta de recolhimento do tributo ou contribuição por parte da contribuinte. E é exatamente
este o caso aqui tratado.
Esclareça-se que, igualmente ao atrás exposto, por estarem devidamente
fundamentadas as exigências, não cabe a este órgão administrativo perquirir de sua
constitucionalidade, dado este controle não ser da alçada dos órgãos administrativos, mas sim,
exclusivamente, do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, incisos I, “a” e III, “b” e § 1o, da
Constituição Federal.
Desse modo, questionamentos de ordem constitucional e legal sequer devem
ser conhecidos, a teor da Súmula CARF no 2, já antes reproduzida.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000195/2009-04

Por fim, relativamente à utilização da taca SELIC para cálculo dos juros de
mora, nem se necessita de maior aprofundamento, posto se tratar de matéria sumulada neste
Conselho:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Linha que se perfila com os dizeres dos artigos 62 e 72, do Anexo II, do
RICARF, de observância compulsória pelos Conselheiros do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão
consubstanciadas em súmula de observância obrigatória pelos
membros do CARF.
Finalmente, aprecio pedido de compensação inserto no RV (fls. 343/356) e
que, basicamente, tem origem no entendimento da recorrente de que poderia deduzir da base de
cálculo do PIS e da COFINS outras rubricas que não as presentes no artigo 2o, § 2o, da Lei no
9.718/1998, ou seja, aquelas inerentes às atividades de instituições financeiras, tema já refutado
neste voto.
Ocorre que, independente de qualquer análise das planilhas elaboradas pela
recorrente ou mesmo sua validação, fato é que o procedimento de “compensação” exige o
cumprimento e atendimento a regras próprias e específicas que não se confundem com a presente
discussão.
Muito a propósito, pela solidez dos argumentos e nos termos do artigo 50,
inciso V, § 1o, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1.9993, adoto como meu, neste aspecto, o voto
condutor da decisão de 1o Piso (Ac. DRJ – fls. 318), verbis:
“Por outro lado, as compensações pleiteadas pelo Contribuinte
não podem ser analisadas neste processo.

3 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000195/2009-04

Ocorre que com a edição da Medida Provisória no 66, de 29 de
agosto de 2002, art. 49, que foi convertida na Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, promoveu-se alterações no instituto da
compensação, entre as quais a obrigatoriedade de efetuar a
entrega da declaração, na qual deve constar informação relativa
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Este novo procedimento foi inicialmente normatizado pela RFB
através da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de
2002, também já alterada por dispositivos posteriores. Sobre a
matéria, assim dispõem o art. 21, § 1o, e art. 45 dessa instrução
normativa:
Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo
a tributo ou contribuição administrado pela SRF,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos
ou contribuições sob administração da SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será
efetuada pelo sujeito passivo mediante o encaminhamento à SRF da "Declaração de Compensação".
[....]
Art. 45. Esta Instrução Normativa entra em vigor na
data de sua publicação,produzindo efeitos a partir de
1o de outubro de 2002.
Portanto, a partir de 1o de outubro de 2002, para
compensar
débitos
de
quaisquer
tributos
ou
contribuições administrados pela RFB com créditos
tributários, é obrigatória a entrega da Declaração de
Compensação.
Posteriormente, com a edição da IN RFB no 320, de 11 de abril de
2003, o pedido de restituição e a declaração de compensação deve
ser feito, pelo Contribuinte, obrigatoriamente, mediante a
utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição
e
Declaração
de
Compensação
(programa
PER/DCOMP).
O pleito do Contribuinte foi efetuado na impugnação, em
27/02/2009, quando a efetivação da compensação devia ser feita
por intermédio da Declaração de Compensação, gerada a partir
do Programa PERD/DCOMP, procedimento esse que não foi
comprovado. Independentemente da exatidão ou não das planilhas
trazidas aos autos na impugnação, é importante enfatizar que a
eventual compensação de valores pagos a maior é um direito,
quando reconhecido como tal, que pode ou não ser exercido pelo
Contribuinte.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.334 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000195/2009-04

Não se inclui na competência deste órgão julgador apreciar o
pleito do Contribuinte. Somente caberia a apreciação do pleito se
tivesse apresentado a DCOMP e a manifestação de
inconformidade contra eventual decisão do Delegado da Receita
Federal do Brasil de sua jurisdição”.
CONCLUSÃO
Desse modo, pelo exposto e o que consta nos autos, voto i) por não conhecer
do recurso voluntário na parte em que se reporta a matérias de cunho constitucional e objeto de
Súmulas deste Conselho e, ii) na parte conhecida, a ele NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital